Tribunal: TJMT
Processo: 1015286-36.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015286-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETÁRIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MICHEL LUIZ HARLOS - CPF: 008.674.080-65 (APELADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR ANTERIOR A 27.3.2017. SUSPENSÃO GENÉRICA DE LIMINAR. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO CONFIRMATÓRIA. MANUTENÇÃO DA MODULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD até a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ, autorizando a inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do imposto a partir de 29.5.2024, em razão da modulação de efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão genérica da execução de liminar, determinada em
incidente, afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ; (
ii
) estabelecer se a existência de sentença de mérito confirmando a liminar assegura ao contribuinte o direito à modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986), fixa que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da LC n. 87/1996.

4. A modulação de efeitos beneficia apenas os contribuintes que, até 27.3.2017, obtiveram tutela provisória vigente que afastava a inclusão das tarifas na base de cálculo, independentemente de depósito judicial.

5. A suspensão de liminar possui natureza
contracautelar
e excepcional, atuando apenas sobre a eficácia prática da decisão, sem implicar sua revogação, cassação ou inexistência jurídica.

6. A suspensão
genérica
da execução da liminar não afasta,
isoladamente
, a incidência da modulação, pois não elimina a existência de decisão judicial favorável ao contribuinte.

7
.
A juris
prudência do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso
consolida o entendimento de que a suspensão de liminar não impede a modulação quando há posterior confirmação por sentença de mérito.

8
. A sentença recorrida aplica corretamente a modulação ao limitar a exclusão das tarifas até 28.5.2024 e permitir a incidência do ICMS a partir de 29.5.2024.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: LC n. 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; Lei n. 8.437/1992, art. 4o; Lei n. 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.3.2024 (Tema 986); TJ-MT, N.U. 1023322-67.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1015286-36.2016.8.11.0041, ajuizado pelo recorrido, objetivando a declaração de ilegalidade da cobrança de ICMS incidente sobre a TUSD e a TUST da unidade consumidora no 6/2208637-5, com a consequente exclusão dessas tarifas da base de cálculo do imposto nas faturas de energia elétrica.

O juízo de origem concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstivesse de exigir a cobrança do ICMS sobre a TUSD e a TUST da unidade consumidora do impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo 986 do STJ, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Assentou, em síntese, que o entendimento jurisprudencial anterior afastava a incidência do imposto sobre tais tarifas, que o STJ, no julgamento do Tema 986, reconheceu a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS, mas modulou os efeitos da decisão em favor dos contribuintes beneficiados por tutela concedida até 27.3.2017.

Com base nisso, concluiu que o impetrante fazia jus à proteção temporal até a publicação do acórdão paradigma, em 29.5.2024. A sentença consignou, ainda, a isenção de custas e honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, e dispensou o reexame necessário com fundamento no art. 496, § 4o, do CPC. (Id 354132868)

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a modulação dos efeitos firmada no Tema 986 do STJ não é aplicável ao caso concreto, porque a liminar anteriormente deferida ao impetrante foi suspensa no Incidente de Suspensão de Liminares no 53.157/2015, instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes do julgamento definitivo do repetitivo. Afirma que a orientação do STJ resguardou apenas as situações em que a tutela provisória, além de concedida até 27.3.2017, permaneceu vigente até a publicação do acórdão paradigma. Defende, por isso, que o contribuinte não faz jus ao benefício temporal reconhecido na sentença.

Requer a reforma integral da sentença, com a denegação da segurança. (Id 354132870)

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção ministerial, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre interesse patrimonial disponível, sem interesse público primário relevante, direito indisponível, interesse difuso ou coletivo de larga abrangência social. (Id 356625380)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara
:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não mais comporta discussão quanto ao mérito tributário de fundo, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, sob a sistemática dos repetitivos, fixou a tese do Tema 986, segundo a qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como
encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, § 1o, II, “a”, da LC n. 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Segue
parte do
julgamento em referência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO.

(...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-,tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.

(...) A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda
judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. (...). (REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min.Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024).

Também ficou assentado, no mesmo julgamento, que a modulação dos efeitos somente aproveita aos contribuintes que, até 27.3.2017, tenham sido beneficiados por tutela de urgência ou de evidência e que essa decisão permaneça vigente, independentemente de depósito judicial. Em relação a tais hipóteses, a cobrança do imposto com inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo somente se torna exigível a partir de 29.5.2024, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, é incontroverso que a medida liminar foi deferida em 22.9.2016, isto é, em momento anterior ao marco temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. A insurgência recursal concentra-se, portanto, em saber se a suspensão genérica da execução de liminares determinada no Incidente n. 53.157/2015 basta, por si só, para afastar a incidência da modulação.

A suspensão de liminar e de segurança prevista nas Leis n. 8.437/1992 e 12.016/2009 possui natureza excepcional e
contracautelar
, voltada à contenção de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Trata-se de medida que atua sobre a eficácia prática da decisão, e não propriamente sobre sua validade intraprocessual ou sobre a existência do pronunciamento jurisdicional que a concedeu.

Por isso, a superveniência de suspensão genérica da execução da liminar, em incidente instaurado perante a Presidência do Tribunal, não
se confunde com revogação, cassação ou reforma da tutela provisória no processo originário
e não
autoriza concluir, de forma automática, que jamais existiu decisão judicial favorável ao contribuinte para os fins da modulação fixada pelo STJ.

Essa conclusão se torna ainda mais evidente quando, como ocorre na hipótese, sobreveio sentença de mérito confirmando parcialmente a pretensão mandamental, reconhecendo o direito do impetrante à não incidência do ICMS sobre TUST/TUSD até a publicação do acórdão do Tema 986. Com o pronunciamento exauriente do Juízo de origem, a tutela jurisdicional deixa de assentar-se apenas na liminar e passa a apoiar-se em decisão de mérito, o que esvazia a alegação de ausência de provimento judicial vigente apto a atrair a modulação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a suspensão de liminar em incidente possui natureza meramente
contracautelar
, não implicando cassação da decisão, tampouco afastando sua vigência para fins de aplicação da modulação do Tema 986/STJ, sobretudo quando há posterior confirmação por sentença de mérito.

Nesse sentido:

“
DIREITO
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE
CÁLCULO.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. VIGÊNCIA DA LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO
DESPROVIDO.

(...)
4. A suspensão de eficácia determinada em sede de pedido de suspensão de liminar (art. 4o da Lei no 8 .437/1992) não
invalida a decisão judicial nem impede sua vigência formal no processo, sendo medida cautelar e precária que não afasta o direito à modulação.

Tese de julgamento: "A suspensão cautelar da liminar pelo Incidente no 5315/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ quando a decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, assegurando ao contribuinte o direito de manter a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma. É devida a restituição dos valores pagos a título de ICMS sobre TUST e TUSD até a data de publicação do acórdão do Tema 986, limitada à prescrição quinquenal e com atualização conforme os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC no 103/2019".
”
(TJ-MT
–

N.U.
: 10233226720168110041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
.
.:
Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE
24
.
2
.
2026)

“
Ementa
:
Direito Processual Civil e Tributário. Agravo Interno em Remessa Necessária. ICMS. Energia Elétrica. Inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na Base de Cálculo. Tema 986 Do STJ. Modulação de Efeitos. Aplicação. Suspensão de Liminar. Recurso Não Provido.
(...)
A suspensão da liminar no âmbito do Incidente n. 53.157/2015 possui natureza provisória e não se estende aos efeitos da sentença de mérito que confirmou a decisão liminar, razão pela qual não afasta a aplicação da modulação.”
(TJ-MT – N.U.: 1009395-34.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel..: Jones Gattass Dias, DJE 14.7.2025)

Desse modo, a mera suspensão geral da eficácia da liminar, sem revogação ou cassação do provimento e havendo, ademais, superveniência de sentença de mérito favorável, não impede o reconhecimento da regra de transição fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

Assim, embora o entendimento de fundo hoje seja desfavorável ao contribuinte quanto à composição da base de cálculo do ICMS, a situação concreta enquadra-se na regra de transição definida pela Corte Superior. A sentença, ao conceder parcialmente a segurança apenas até a publicação do acórdão do Tema 986, harmonizou-se com a orientação vinculante do STJ e com a jurisprudência atual desta Corte.

Em consequência, deve ser preservado o comando sentencial que determinou a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS somente até 28.5.2024, ficando autorizada a incidência do imposto, com a inclusão das referidas tarifas, a partir de 29.5.2024.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026